Tribunal: TJDFT
Processo: 0741318-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0741318-78.2022.8.07.0001 APELANTE: LEIA BARROS DOS SANTOS AZEVEDO, ROSA FLORENCIO DE BARROS APELADO: THIAGO XIMENES COSTA, BARBARA FERREIRA DE CAMPOS DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que foram formulados os seguintes pedidos na petição inicial: “1. a concessão de liminar para o fim de determinar o arrolamento de bens em poder dos requeridos com a realização de diligência no endereço da empresa QUADRA SHCN CL QD 412 BLOCO C LOJA 70,número SN, ASA NORTE, BRASILIA - DF, CEP 70.867-530. Após a realização do arrolamento, requer seja concedida liminar determinando que os bens que estiverem na empresa permaneçam sob os cuidados das requerentes até decisão definitiva; 2. a citação dos requeridos, para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal, sob pena de sofrer os efeitos da revelia; 3. a procedência da presente ação, dissolvendo-se a sociedade comercial para o fim de sua liquidação e consequente apuração de haveres. 4. A divisão e pagamento dos lucros recebidos pelos requeridos no período de 30 de abril de 2022, até o efetivo fechamentos da empresa. 5. A condenação dos requeridos ao pagamento das custas judiciais, honorários advocatícios e demais cominações legais. 6. A produção de todos os meios de prova admissíveis em direito, o depoimento pessoal dos requeridos e testemunhal a ser arrolada oportunamente, reservando-se o direito de usar os demais recursos probatórios que se fizerem necessários ao deslinde da ação. 7. A designação de audiência, para possível tentativa de conciliação.” (id. 45434428, pág. 7) O MM. Juiz determinou a emenda da inicial, nos para comprovar a notificação da sociedade, nos termos do art. 1.029 do CC. Descumprida a determinação, foi proferida a r. sentença de indeferimento da inicial. Analisando a apelação interposta vislumbra-se a possibilidade de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, art. 932, III, do CPC, notadamente quanto à ausência de notificação extrajudicial, bem como inovação recursal, uma vez que postula prestação de contas que não foi formulada perante o Juízo a quo. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intimem-se os apelantes-autores para se manifestarem no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 12 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora